Tribunal: TJPA
Processo: 0809486-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809486-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: WASHINGTON DOS SANTOS PONTES

AGRAVADO: MARIA EDUARDA DE ARAUJO PONTES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. FORO DE SEU DOMICÍLIO COMPETENTE. NORMA MAIS FAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que atingida a maioridade da alimentanda, prevalece como competente o foro de seu domicílio ou residência nas ações em que se pede alimentos, diante da presumida hipossuficiência jurídico-processual em relação ao alimentante.

2. Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809486-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: W.D.S.P.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 3220147

AGRAVADA: M.E.D.A.P.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 3475776), interposto por W.D.S.P. em face da decisão monocrática Id. 3220147 proferida pelo Exmo. Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, através da qual, com fundamento no artigo 932, IV, “a” Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir:

“ (...)

Não merece prosperar o inconformismo do recorrente, vez que a decisão vergastada circunda o reconhecimento de ofício da incompetência absoluta pelo julgador, a teor do art. 64, §1º do CPC. Acertada, portanto, a remessa do feito principal ao Juízo da Comarca de São Caetano do Sul/SP, em razão de figurar à época, no polo ativo do feito, pessoa naquela ocasião tida como incapaz, permitida assim a alteração de competência em exceção a regra da perpetuatio jurisdictiones (art. 43 CPC).

Ante o exposto, conheço, porém nego provimento ao agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, IV, “a” do Código de Processo Civil, aliado ao previsto pelo art. 133, XI, “a” do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para manter a decisão recorrida, nos termos dos lançados acima. Oportunamente transitado em julgado, associe-se os presentes autos ao processo virtual principal, dando-se baixa na distribuição deste Relator.

Belém, data registrada no sistema.”

Em breve relato dos fatos, cumpre-se anotar que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por W.D.S.P. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Capital que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Processo nº 0817982-70.2018.814.0301), ajuizada pela parte agravada M.E.D.A.P., representada por sua genitora R.R.B.A., declinou competência para julgamento do feito para a Comarca de São Caetano do Sul-SP em razão da alteração de seu domicílio e de sua representante legal, com base no artigo 53, II, do CPC.

Em suas razões, o agravante alegou, em síntese, que deve ser aplicado no presente caso o princípio da perpetuação da jurisdição, de modo que a competência para julgamento fora definida no ato da distribuição da ação principal.

Argumenta que a decisão combatida considerou, equivocadamente, que a agravada é menor, porém, possui mais de 18 (dezoito) anos.

Requereu a concessão da gratuidade judicial ressaltando que tal benefício já havia sido concedido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803718-78.2018.8.14.0000.

Primeiramente os autos foram distribuídos ao Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que, em sede de cognição sumária, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (Id. 1269689).

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certidão de Id. 3089153.

Sobreveio a decisão ora recorrida que negou provimento ao recurso (Id. 3220147).

Irresignado, o Agravante apresentou o Agravo Interno ora analisado alegando, em síntese, a aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição, sob o fundamento de que a Ação de Revisão de Pensão Alimentícia foi ajuizada na Comarca de Belém e por pessoa maior de idade e que a Ação de Interdição da recorrida, também levada em consideração na decisão ora impugnada, não deve prevalecer, pois a recorrida não demonstrou interesse no seu prosseguimento e foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito diante do pedido de desistência do feito.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja mantida a competência do Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém para processar e julgar a Ação de Revisão de Pensão Alimentícia ajuizada pela agravada, em homenagem ao princípio da Perpetuação da Jurisdição, com fulcro no artigo 43 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certidão de Id. 3821928.

Em seguida os autos foram distribuídos para a Exma. Senhora Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que reconheceu seu impedimento para atuar no feito, nos termos do art. 144, II, do Código de Processo Civil.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Em despacho de Id. 11097909 determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para exame e parecer.

Parecer do Ministério Público manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 11721860).

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada proferida pelo Exmo. Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Em suas razões o recorrente alegou, em síntese, a aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição, eis que a ação de origem foi ajuizada na Comarca de Belém. E que alimentanda é maior de idade e a Ação de Interdição da recorrida, citada na decisão ora impugnada, foi extinta sem resolução de mérito diante do pedido de desistência do feito.

Todavia, conforme consta na decisão monocrática ora recorrida, o juízo de origem, ao proferir sua decisão, o fez após a informação da incapacidade civil da agravada e enquanto se encontrava na condição de interditada. Outrossim, considerou que os Tribunais Superiores têm mitigado o princípio da perpetuação da jurisdição em favor do alimentando, presumidamente hipossuficiente em razão da própria natureza da ação alimentar, senão vejamos:

“

(...)

Circundam os autos acerca do juízo competente para processar e julgar a ação originária de revisão de alimentos, nº 0817982-70.2018.8.14.0301, proposta pela agravada M.E.D.A.P., por meio da qual busca a majoração dos alimentos pagos pelo agravado, em razão da mudança da necessidade da alimentanda.

Insta esclarecer que a agravada informou no processo de origem, em 05/11/2018 ( ID nº 7198959, p.1/2 dos referidos autos), que em razão de problemas psiquiátricos, foi proposta pela genitora da autora, em 02/10/2018, a ação de interdição com pedido de curatela da alimentanda (Processo nº 0845936-91.2018.8.14.0301), tendo sido concedida à parte requerente, em 05/11/2018, a curatela provisória de sua filha, ora agravada (Num. 7198975 - Pág. 4). Todavia, após o pedido de desistência, o referido feito foi extinto sem julgamento do mérito, em 25/01/2019, conforme se extrai da consulta ao Sistema PJe.

Extrai-se, portanto, que o julgador de piso, ao proferir a decisão ora recorrida, em 13/11/2018, o fez após a informação da incapacidade civil da agravada e enquanto esta se encontrava na condição de interditanda.

Dito isso, vê-se que a decisão que entendeu ser competente o juízo de domicílio do representante legal da agravada para processar o feito originário, com fulcro no art. 53, II, do CPC, encontra-se em consonância com o art. 1.590 do Código Civil, que equipara, nas disposições relativas à guarda e prestação de alimentos, os filhos maiores incapazes, aos filhos menores. Nesse aspecto, consoante o disposto no art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência do juízo reveste-se de natureza absoluta.

O entendimento hoje assentado por meio da Súmula nº 383 do STJ é o de que, na hipótese, a competência é absoluta, e pertence ao Juízo do local de residência de quem exerce a guarda.

Súmula nº 383 do STJ: A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Apenas em respeito ao debate, no que tange ao argumento utilizado pelo agravante, acerca do incabimento do deslocamento de competência em razão da alteração de domicílio do credor, por força do princípio da perpetuação da jurisdição, cabe ponderar que os Tribunais Superiores tem mitigado o supracitado princípio em favor do alimentando, vez que presumidamente hipossuficiente em razão da própria natureza da ação alimentar, que visa o

sustento de que pleiteia a verba alimentar.

O entendimento dos Tribunais Superiores em casos semelhantes:

A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar ação exoneratória de alimentos ajuizada pelo alimentante em juízo diverso do local de domicílio do alimentando. O art. 53, II, do NCPC disciplina que a competência será determinada pelo domicílio do alimentando, visando resguardar o interesse daquele que é beneficiário dos alimentos, diante da precariedade de sua situação. A jurisprudência dessa Corte Superior há muito se consolidou no sentido de que deve prevalecer o foro do alimentando e de seu representante legal, nos termos do que dispunha o art. 100, II, do CPC/73, atual art. 53, II, do NCPC e o art. 147, I, do ECA, como o competente tanto para a ação de alimentos como para aquelas que lhe sucedem ou lhe sejam conexas. Ademais, a interpretação das normas relativas à competência, quando o assunto é alimentos, deve, sempre, ser a mais favorável aos alimentandos. Assim, ainda que atingida a maioridade pela alimentanda, deve prevalecer o entendimento de que é competente o foro do seu domicílio para a propositura da ação de exoneração de alimentos. Nesse sentido são os precedentes a respeito do tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. 1. Conforme jurisprudência assente nesta Corte, a regra de competência prevista no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem por objetivo a proteção do interesse do menor, é absoluta e deve ser declarada de ofício, mostrando-se inadmissível sua prorrogação. (...)
Em face dessa peculiaridade, a interpretação das normas que tratam de competência, quando o assunto é alimentos, deve, sempre, ser a mais favorável para o alimentando. (...) Em suma, tratando-se de exegese que atende ao melhor interesse do hipossuficiente, deve prevalecer o foro do alimentando como competente tanto para a ação de alimentos como para aquelas que lhe sucedam ou que lhe sejam conexas
. Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BENJAMIN CONSTANT - AM, o suscitante. (STJ - CC: 154930 AM 2017/0262860-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 19/12/2017) – grifamos.

Não merece prosperar o inconformismo do recorrente, vez que a decisão vergastada circunda o reconhecimento de ofício da incompetência absoluta pelo julgador, a teor do art. 64, §1º do CPC. Acertada, portanto, a remessa do feito principal ao Juízo da Comarca de São Caetano do Sul/SP, em razão de figurar à época, no polo ativo do feito, pessoa naquela ocasião tida como incapaz, permitida assim a alteração de competência em exceção a regra da perpetuatio jurisdictiones (art. 43 CPC).

No mesmo sentido, jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - MAIORIDADE DO FILHO -CAPACIDADE DE PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA - NÃO DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. -
Nos termos do art. 53, II, do CPC, "é competente o foro de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos", sendo certo que referida norma se aplica também aos casos de ação revisional ou exoneratória de alimentos, e irrelevante o fato de o alimentando ser maior de idade
- A exoneração de alimentos depende de prova da mudança na situação financeira do alimentante ou na de quem recebe a verba, desequilibrando de tal modo a relação que o pagamento passa a ser indevido frente à realidade fática, sob o aspecto da necessidade e possibilidade - Diante da maioridade do beneficiário da pensão, apenas subsiste a obrigação de manter o pensionamento quando há prova de que o alimentando ainda estuda e dependa economicamente do alimentante - Dos documentos até então colacionados aos autos, afigura-se pertinente a manutenção da pensão alimentícia, eis que demonstrado que o filho, embora maior de idade, estuda, e, em que pese ministrar aulas particulares, não há nos autos prova de sua independência financeira.

(TJ-MG - AI: 10000212439301001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVIAMENTO.
OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO.
COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO CREDOR DE ALIMENTOS. PRERROGATIVA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DESVINCULAÇÃO DO JUÍZO DO QUAL EMERGIRA O TÍTULO JUDICIAL. PREVISÕES EXPRESSAS. SALVAGUARDAS CONSOANTE A NATUREZA DA PRESTAÇÃO ( CPC, ARTS. 53, II, e 528, § 9º). REGRAS LEGAIS. OPÇÃO LEGÍTIMA. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA OPÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PRIVILÉGIO. ILEGITIMIDADE. 1.
O legislador processual, com pragmatismo, assegura ao alimentando, ante sua presumida hipossuficiência jurídico-processual em relação ao alimentante, o privilégio de aviar ação em que se pede alimentos no foro do seu domicílio ou residência ( CPC, art. 53, II), encartando-se nessa prerrogativa processual todas as demandas que têm como objeto prestação alimentícia, inclusive as execuções de alimentos,
previsão especial que sobrepuja, inclusive, a regra genérica segundo a qual o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo do qual emergia o título judicial, consoante a expressa deferência legislativa que corrobora essa apreensão ( CPC, art. 528, § 9º). 2. Conquanto emoldurando regra de natureza específica e protetiva, a competência para processamento das ações de alimentos é informada pelo critério territorial, detendo, portanto, natureza relativa, o que legitima que o alimentando, como destinatário do privilégio processual, o exerça ou dele abdique de acordo com suas conveniências, nos exatos termos do regramento processual vigente. 3. Exercitando o alimentando a prerrogativa processual que lhe é assegurada pelo legislador de optar pelo aviamento da execução de alimentos em foro diverso daquele em que restara processada a ação da qual emergira o título judicial que a lastreara, coincidindo o foro de opção com o local em que domiciliado, essa escolha traduz a manifestação de que sua iniciativa é mais conveniente e adequada à defesa dos seus direitos, guardando perfeita conformação com o regramento legal correlato, obstando que, ignorada a manifestação, seja afirmada de ofício a incompetência do Juízo ao qual fora distribuída livre e aleatoriamente ( CPC, arts. 53, II, e 528, § 9º). 4. Conquanto revestida de natureza especial como expressão da sua própria destinação, a competência para o processamento e julgamento das ações de alimentos na sua acepção genérica é de natureza relativa, pois não informada pela natureza da pessoa dos litigantes ou da matéria controvertida de forma a encerrar regramento destinado a delimitar a competência com lastro em critério de caráter funcional, portanto de natureza absoluta, emergindo como corolário dessa inferência que, tratando-se de competência territorial, não se afigura viável sua infirmação de ofício, mormente quando a própria parte beneficiada pelo privilégio elegera o foro que lhe é especialmente resguardado. 5. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado.

(TJ-DF 07056367020198070000 - Segredo de Justiça 0705636-70.2019.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 08/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, as teses defendidas no presente agravo interno não têm o condão de reformar a decisão agravada proferida de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com fundamento na interpretação das normas de maneira mais favorável ao alimentando.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 13 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/03/2023